Tribunal: STF
Processo: Rcl 52483
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Curitiba – PR que, nos autos do Processo nº 508563526202140047000, teria violado o conteúdo da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 5.355.



    Narra-se que, na origem, apresentou-se ação cujo objeto é a reintegração, da parte reclamante, ao serviço público federal, bem como indenização e reconstituição da carreira pelo período em que esteve afastada. 



    Discorre-se que a autora foi aprovada em concurso público para Professora da Carreira do Magistério Superior na Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. Alega-se que, após o início do vínculo com a Administração, requereu licença para acompanhamento do cônjuge – diplomata, o que lhe foi negado sob o fundamento de ausência de comprovação/publicação da transferência. 



    Ainda em sede de recurso administrativo, a reclamante alega que informou a transferência já efetivada do cônjuge o que lhe daria o direito à referida licença. Porém, após a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, sobreveio decisão pela demissão da servidora por abandono de cargo. 



    Informa-se que atualmente a reclamante vive com o marido em Curitiba, “onde ele se encontra lotado junto a Escritório Regional do Ministério das Relações Exteriores no Estado do Paraná.” (eDoc 1, p. 4).



    Sustenta-se que, diante das circunstância, apresentou a demanda na Justiça Federal de Curitiba, no intuito de ser reintegrada nos quadros da UNIPAMPA, retornando à docência e ao cargo, sob o fundamento de que, esta Corte, no julgamento da ADI 5.355, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgou inconstitucional o artigo 69 da Lei nº 11.440/2006, que institui o Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro. 



    Afirma-se que o STF, no referido paradigma, considerou inconstitucional a proibição do exercício provisório de servidores nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior. 



    Essa decisão prestigiaria a parte reclamante, porquanto na época em que se casou “ ela foi forçada a optar entre sua carreira e sua família, haja vista que não poderia, por entendimento aplicado pela instituição, receber licença para acompanhar o cônjuge, e tampouco teria direito a outros tipos de licença legalmente previstos” (eDoc 1, p. 4).



    Argumenta que, não obstante decisão desta Casa, o juízo reclamado negou o pedido de tutela antecipada em flagrante violação ao entendimento consolidado na ADI 5.355.



    Nesse contexto, por considerar que o ato reclamado diverge do entendimento esposado na citada ação de controle requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Apesar da pendência de publicação do acórdão na ADI 5.355, julgada em 11 de novembro de 2021, tem-se que o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440/2006 - norma que veda o exercício provisório, em unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, de servidor público cônjuge de diplomata, oficial ou assistente de chancelaria.



    Esta Corte assentou, ainda, que caberá ao Ministério das Relações Exteriores regulamentar a aplicação do parágrafo 2º do artigo 84 do Regime Jurídico Único aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. 



    A decisão reclamada, por sua vez, ao analisar o pedido de concessão da tutela antecipada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 3, pp. 2 e 3):



    “(...) 



    4. Para a concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC exige presença concomitante da probabilidade do direito defendido e do perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, caso a tutela pretendida somente venha a ser obtida ao seu final.



    Ao menos nesta análise inicial, todavia, não vejo a probabilidade no direito defendido. 



    A autora procura demonstrar que a existência da regra do art. 69 da Lei nº 11.440/06 condicionou sua postura perante a Administração Pública, sustentando que, como não poderia, à época, solicitar autorização para exercício provisório em outra localidade, viu-se compelida a fazer uma escolha trágica, dando preferência a seu casamento em detrimento do cargo. 



    (…) 



    Segundo a autora, como o e. STF, ao julgar a ADI nº 5.355, declarou a inconstitucionalidade do art. 69 da Lei nº 11.440/06, e considerando o efeito ex tunc inerente a tal pronunciamento daquela Corte, deve ser considerado que a vedação ao exercício provisório em unidades administrativas do MRE no exterior não existia na época. Assim, a autora poderia ter optado por solicitar tal benesse, o que impediria a caracterização de abandono do cargo público. 



    Fato é, todavia, que independentemente da maior ou menor amplitude do leque de escolhas que a autora tinha à sua disposição à época , ela optou por abandonar o cargo, quando poderia ter se mantido em exercício – sem deslustro à tese defendida na petição inicial acerca da primazia das relações familiares. 



    E ressalto que, por mais que a questão possa ser julgada por uma perspectiva de gênero (afinal, na maior parte dos casos, são mulheres que abrem mão da carreira para o acompanhamento do cônjuge, sobretudo quando se trata de companheiras de diplomatas), como a Autora já era servidora pública quando casou-se com Paulo, que possuía lotação em outra localidade, não se pode querer que a união familiar fosse prestigiada em detrimento do serviço público. 



    E não se pode olvidar que para a caracterização do abandono de cargo houve ato volitivo da autora, inexistindo como asseverar que ela não tomara a mesma decisão, ainda que fosse possível o exercício provisório em outra localidade. 



    Assim, ao menos nessa análise inicial, não vejo por onde acolher o pedido de tutela de urgência.”



    Na espécie, constata-se que a conclusão do juízo reclamado se ateve a observância dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita às decisões paradigmas invocadas, pressuposto para o seu processamento.



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADPI 5.355. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação,. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente